Tribunal: TJDFT
Processo: 0738026-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738026-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS NARCELIO DO CARMO GOMES AGRAVADO: UNIDAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por CARLOS NARCELIO DO CARMO GOMES contra decisão da 2a Vara Cível, de Família, e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, proferida nos autos da ação de conhecimento movida em desfavor de UNIDAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. O juízo indeferiu o pedido de tutela antecipada consistente na indisponibilidade do imóvel matrícula 133.541 (casa 121), anotação do trâmite da ação no registro imobiliário, bem como a restituição dos valores pagos pelo autor no contrato de compra e venda celebrado entre as partes. Em suas razões (ID 51135144), o agravante alega que: 1) celebrou contrato de compra e venda com a empresa agravada; 2) pagou integralmente o valor do contrato, porém, ao buscar as chaves do imóvel, deparou-se com uma terceira pessoa no local; 3) requereu, em razão da venda em duplicidade do bem, a resolução contratual com o ressarcimento dos valores pagos, multa e dano moral; 4) a probabilidade do direito está demonstrada com o contrato de compra e venda, o termo de acordo, a certidão de matrícula mãe do empreendimento e a individualização do bem; 5) "a requerida poderá transferir a propriedade do bem, ou ao final da ação não possuir mais bens passíveis para penhora, de modo que corrobora a probabilidade do direito e com o perigo da demora"; 6) a requerida responde execução fiscal no valor de R$ 48.459,37; 7) o imóvel pode ser penhorado para pagar a dívida fiscal. Requer, liminarmente, a antecipação de tutela para "determinar a anotação na matrícula do imóvel no registro imobiliário acerca da presente ação e seja gravada a indisponibilidade da matrícula 133.541 (casa 121), registrada no Cartório Leandro Félix, Registro de Imóveis, 1o Tabelionato de Notas e Tabelionato de Registro de Contratos Marítimos da Comarca de Caldas Novas-GO, até ulterior deliberação do Juízo e a restituição imediata dos valores pagos pelo autor.". Alternativamente, requer que a requerida seja compelida a depositar os valores pagos pelo autor. No mérito, o provimento do recurso nos termos das razões recursais. Preparo recolhido (ID 51135147). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Reside a controvérsia em determinar se estão presentes os requisitos da tutela de urgência consistente na: 1) constrição de valores da empresa agravada; 2) indisponibilidade do imóvel matrícula 133.541, registrado no Cartório Leandro Félix, Registro de Imóveis, 1o Tabelionato de Notas e Tabelionato de Registro de Contratos Marítimos da Comarca de Caldas Novas-GO; 3) averbação da tramitação da ação na matrícula do imóvel. Dispõe o art. 300 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O art. 301, por sua vez, prevê que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. A constrição cautelar do patrimônio, antes da oitiva da parte contrária, é medida excepcional, que deve ser deferida quando houver suficientes elementos de convicção acerca do risco de desfazimento patrimonial ou ocultação de bens pelo devedor, o que tornaria inefetivo eventual cumprimento de sentença. É medida grave por configurar invasão ao patrimônio de alguém que ainda não é considerado devedor. Na hipótese, o agravante celebrou contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel em construção com a empresa agravada, o qual tinha como objeto a casa 121 do empreendimento denominado “Residencial Florença” (ID 168544032, autos originais). Alega que quitou as parcelas do contrato, porém a empresa vendeu o imóvel a terceira pessoa. Por isso, requer a resolução contratual com a devolução integral dos valores pagos, multa pelo descumprimento do contrato e danos morais (ID 168535130 - Pág. 11/13, autos originais). Constata-se, pela simples leitura dos pedidos, que o agravante não pretende reaver o objeto do contrato. As medidas requeridas em tutela de urgência – constrição cautelar de valores, indisponibilidade do bem e anotação da ação no registro imobiliário - visam a garantir o pagamento de quantia certa em eventual cumprimento de sentença. Reforça essa afirmação a própria alegação do agravante nas razões recursais: “Não só a ampla publicidade da existência deste processo, mas o próprio bloqueio da matrícula do imóvel se mostra coerente, uma vez que a requerida poderá transferir a propriedade do bem, ou ao final da ação não possuir mais bens passíveis para penhora, de modo que corrobora a probabilidade do direito e com o perigo da demora.” (ID 51135144 - Pág. 6). Todavia, a probabilidade do direito não foi evidenciada: o direito discutido é controvertido e há necessidade da dilação probatória para melhor instrução do processo. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também não foi demonstrado. Não foi juntado nenhum documento que evidencie que a empresa esteja se desfazendo do seu patrimônio ou que não tenha capacidade econômica para suportar eventual condenação em quantia certa. O fato de responder uma execução fiscal não evidencia risco ao resultado útil do processo. Desse modo, não é razoável a concessão da tutela cautelar que visa, em última análise, a antecipação das fases processuais, com consequente constrição de bens sem, ao menos, ter direito reconhecido do autor ou resistência indevida do réu. A propósito e a título ilustrativo, registrem-se julgados deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. ESQUEMA FRAUDULENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO DE BENS. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO AGRAVADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 301 do CPC prevê a possibilidade de concessão de tutela de urgência de natureza cautelar, efetivada mediante arresto, ou seja, prevê a possibilidade de apreensão judicial de bens do devedor para o pagamento de dívida comprovada. Configura o arresto, nesses casos, tutela de urgência de natureza cautelar que visa a impedir o devedor de se eximir da obrigação pela venda de seus bens ou pela transferência deles a terceiros. 2. Indispensável que o credor apresente prova literal da dívida líquida e certa, bem como prova da intenção do devedor de não cumprir a obrigação a que está sujeito. Imprescindível, de tal modo, a demonstração da probabilidade do direito alegado em face de um evidente perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não é o caso dos autos. 3. Caso em que não foram ainda descortinadas, com amparo no cotejo das provas a serem produzidas pelas partes, as teses de ocorrência de golpe na aquisição de imóvel e de participação do agravado em suposto esquema fraudulento - circunstâncias pendentes de acurado escrutínio judicial, por meio da necessária dilação probatória e exercício do contraditório e da ampla defesa. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1749924, 07176793420228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023)” – grifou-se. “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. ARRESTO DE VALORES PARA GARANTIA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. CONDOMÍNIO. RENOVAÇÃO DE RECEITAS PERIÓDICAS. OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA. 1. Nos termos do artigo 301 do CPC, o pedido liminar de arresto é hipótese de tutela de urgência de natureza cautelar, a ser deferida com o intuito de assegurar o direito vindicado e o resultado útil do processo, ainda que controvertida a matéria posta em juízo. 2. Para fins de concessão de tutela de urgência, faz-se necessária a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. 3. O agravo de instrumento é inadequado ao necessário aprofundamento no acervo probatório, eis que não comporta apreciação pormenorizada das provas, o que implicaria em antecipar o julgamento da ação principal e em suprimir a instância julgadora. 3.1 A medida cautelar de arresto fundada em rescisão contratual demanda dilação probatória e formação de contraditório, sendo inviável sua concessão sem indícios de dilapidação patrimonial ou ocultação de bens. 4. Inexistindo prova inequívoca de que as agravadas, após o ajuizamento da demanda, tenham, efetivamente, praticado atos que comprometam a regularidade processual, tais como a ocultação de posses ou a dilapidação patrimonial, afigura-se desarrazoada a imposição, sobretudo no estágio inicial em que se encontra o feito, da medida assecuratória de arresto. (...) 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão 1609974, 07067036520228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 16/9/2022)” – grifou-se. Em face dessas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator